Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739542-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZILTO SOARES DOS SANTOS e FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ajuizada pelos agravados, deferiu medida liminar para determinar a reintegração dos requerentes na posse dos imóveis situados na QND 57 de Taguatinga Norte – DF, Matrículas n. 38.403, Lote 1; Matrícula n. 39.643, Lote 3; Matrícula n. 104.726, Lote 5. Eis o teor do decisório (ID 19474179): Na espécie, constata-se a probabilidade do direito à rescisão contratual e, consectariamente, à reintegração da posse do imóvel. Com efeito, o contrato de promessa de compra e venda objeto da presente ação de rescisão contratual está reproduzido em Id 59313654. Além disso, os autores comprovaram ser os legítimos proprietários dos imóveis alienados aos réus, como demonstra a certidão de matrícula reproduzida em Id 59313657/2, Id 59313657/9 e 59313657/13. O inadimplemento contratual/mora contratual por parte dos requeridos está suficientemente comprovado nos autos, tendo em vista que os réus sequer vem honrando o pagamento das despesas alusivas aos imóveis (débitos de fornecimento de energia elétrica, Id 59313666; débitos tributários, Id 59313668). Tal circunstância torna plausível a alegação de que os réus deixaram de promover o pagamento das parcelas do preço contratual, que, segundo os autores, alcançam o montante de R$1.583.146,72. Outrossim, estão igualmente configurados os riscos ao resultado útil do processo, na medida em que a persistência da posse injusta do imóvel pela ré poderá ocasionar riscos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor, nomeadamente no que diz respeito com a privação da posse e dos demais direitos inerentes ao domínio do bem por seus legítimos proprietários. Por esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, para conceder aos autores a reintegração da posse dos imóveis em litígio (imóveis situados na QND 57 de Taguatinga Norte – DF, Matrículas n. 38.403, Lote 1; Matrícula n. 39.643, Lote 3; Matrícula n. 104.726, Lote 5), razão por que determino a intimação dos réus (e quaisquer outros ocupantes desses imóveis) para que promova(m) a desocupação voluntária no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado e autorizado. Sustentam os recorrentes, em síntese, que os elementos dos autos demonstram que os vendedores, ora recorridos, foram os causadores da rescisão contratual, pois descumpriram cláusulas do contrato de compra e venda. Alegam que os agravados infringiram a cláusula oitava, parágrafo segundo do citado negócio ao não transferirem o lote 05 da QND 57 após o pagamento do sinal, bem como as cláusulas terceira, parágrafo primeiro, quinta, nona e décima da mencionada transação. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo do decisum atacado até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De fato, a ação de reintegração de posse decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, estabelecendo o art. 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Ao que se depreende dos autos, a parte autora, ora agravada, trouxe prova de atendimento aos requisitos constantes do preceptivo acima indicado. De um juízo perfunctório, ínsito ao estágio nascente desta marcha processual, forçoso reconhecer que os demandantes fizeram prova de que os réus não estão efetuando o pagamento das despesas referentes aos imóveis em questão. Ademais, verifica-se que os recorridos são proprietários do aludido imóvel, conforme comprova o registro imobiliário de ID 59313657 dos autos do processo referência. Desse modo, tem-se, de uma análise superficial, que os requisitos legais foram demonstrados pelos requerentes, sendo cabível a reintegração de posse liminar, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC. Conquanto os agravantes aleguem o descumprimento de diversas dispositivos contratuais pelos recorridos, ante a necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da demanda para se concluir se de fato ocorreram as aludidas infrações, entendo que não existem elementos, ao menos de um exame superficial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, colham-se julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (Acórdão 1209020, 07159983420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não se visualizando, de um exame incipiente, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, não tem lugar o efeito suspensivo pretendido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento da questão de fundo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Relator Eventual